Tribunal: STF
Processo: ARE 1583442
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. Recurso fundado no art. 1.021 do CPC. Ação civil pública por improbidade administrativa. Pretensão à redução da pena de multa com base na alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021. Impossibilidade de retroação de lei nova para alcançar situações acobertadas pela coisa julgada. Recurso denegado.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III; e 5º, incisos XII e LIV, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que “o mero fato de se tratar de fase executiva do processo não retira sua natureza jurídica sancionatória, razão pela qual a norma mais benéfica deve retroagir para beneficiar o réu”.



    Segundo aponta, “consta do acórdão recorrido, a previsão constitucional de que a lei não pode prejudicar a coisa julgada impede a aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na dosimetria das penas, a fim de reduzir o patamar da multa imposta ao recorrente”.



    Ao final, requer “seja aplicada a atual redação do art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992 e a multa seja executada considerando a metade do novo limite previsto em lei, ou seja, 12 salários recebidos pelo recorrente ao tempo dos fatos”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “No que diz respeito à questão referente à aplicação retroativa das alterações benéficas da Lei nº 14.230/21 em face da coisa julgada, o julgamento do mérito do RE nº 843.989/PR, Tema nº 1199, STF, DJe 12.12.2022, fixou as seguintes teses:



    "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." 



    Ademais, a reanálise da sanção fixada, demandaria reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário (págs. 42-55), com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No mais, a irresignação também não merece prosperar. Isso porque se verifica que os artigos 1º, inciso III; e 5º, incisos XII e LIV, da Constituição Federal, apontados como violado no apelo extremo, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas, sendo certo, igualmente, que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente